Tribunal: TJES
Processo: 5003327-68.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003327-68.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENTIL MANOEL DA SILVA e outros

APELADO: MARIA DO CARMO BARBOZA DE PINHO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gentil Manoel da Silva e Jovalina Vieira da Silva contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação por eles interposta, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de despejo formulado por Maria do Carmo Barboza de Pinho e outros. Os embargantes sustentam a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda e alegam contradição na apreciação das provas testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há preclusão quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual e, em caso negativo, se a competência para julgar o feito é da Justiça do Trabalho; (ii) estabelecer se há contradição interna no acórdão embargado quanto à interpretação das provas testemunhais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência absoluta não está sujeita à preclusão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite sua análise em qualquer fase do processo.

A Justiça Comum é competente para julgar a demanda quando há extinção do vínculo trabalhista antes do ajuizamento da ação de despejo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o falecimento do proprietário do imóvel precedeu a propositura da ação, rompendo eventual relação de comodato vinculado ao vínculo empregatício.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão. No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação coerente e concatenada, inexistindo proposições inconciliáveis.

O inconformismo com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se destinam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A incompetência absoluta pode ser arguida em qualquer fase do processo, não estando sujeita à preclusão.

A Justiça Comum é competente para julgar ação de despejo quando o vínculo trabalhista entre as partes foi extinto antes do ajuizamento da ação.

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não podendo ser alegada com base em elementos externos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.554.131/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.982.211/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.08.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.554.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 0001543-42.2014.8.08.0004, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 09.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Gentil Manoel da Silva
e
Jovalina Vieira da Silva
contra o acórdão lavrado por esta 2ª Câmara Cível (id. 7902363), sob a relatoria do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo, via de consequência, a sentença que julgou procedente o pedido de despejo formulado por
Maria do Carmo Barboza de Pinho
e outros.

Em suas razões (id. 8373285), os embargantes sustentam que (i) é da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito; (ii) há contradição “
entre os depoimentos testemunhais existentes e a interpretação do Il. Desembargador Relator ao atestar que ocorreu unissonância das testemunhas acerca da mera detenção exercida pelos embargantes e a permissão do uso da casa pelo proprietário devido aos serviços prestados
”; (iii) “
tem-se nitidamente a contradição entre as provas orais existentes nos autos e a decisão ora prolatada
”.

Requerem, ao final, sejam providos os embargos, a fim de que (i) seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito ou; (ii) seja sanada a contradição, a fim de que seja reconhecida a existência de prova acerca da posse por eles exercida.

Contrarrazões apresentadas (id. 9442080), por meio das quais os embargados sustentam (i) a incidência de preclusão quanto à alegação de competência da Justiça do Trabalho, ainda que se trate de matéria de ordem pública; (ii) a competência da Justiça Estadual.

De início, registro que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à incompetência da Justiça Comum, embora os embargados sustentem a preclusão da matéria sob fundamento de que, proferida a decisão de saneamento e organização do processo (id. 14346959), contra ela não fora interposto o recurso cabível, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que
“
estando em curso a lide, inexiste preclusão pro judicato para apreciação de competência absoluta
” (AgInt no AREsp n. 1.554.131/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022),
não havendo que se falar, como consectário lógico, em preclusão, sob pena de se inaugurar inviável possibilidade de usurpação da competência da Justiça do Trabalho fixada no art. 114 da Constituição Federal.

Entretanto, ainda que a questão não esteja atingida pela preclusão, o Tribunal da Cidadania
, mutatis mutandis
, possui entendimento de que “
nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, havendo a demonstração de que o vínculo trabalhista foi extinto anteriormente ao ajuizamento da ação de reintegração de posse, a competência para seu julgamento é da Justiça Comum, ante a ausência de relação entre o proprietário do imóvel e seu ocupante, mediante contrato de comodato vinculado à relação de trabalho vigente
” (AgInt no REsp n. 1.982.211/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Deste modo, ainda que se pudesse cogitar a existência de vínculo trabalhista entre os apelantes e o falecido Hedil Braga do Pinho, bem como que o comodato ocorreu em decorrência de tal relação, a extinção involuntária do eventual contrato de trabalho ocasionada pelo falecimento do proprietário do imóvel precedeu o ajuizamento da ação de despejo, razão pela qual, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, é da Justiça Comum a competência para processar e julgar o feito.

À luz dessa linha de raciocínio, não viceja a tese de incompetência da Justiça Comum.

Por sua vez, a
contradição
, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Lado outro, “
a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão
”, de modo que “
não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que são coerentes e concatenadas as assertivas e citações de trechos de depoimentos que levaram o eminente Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, à conclusão de que deveria ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de despejo formulado pelos ora embargados, expondo, expressamente, as razões e trechos dos depoimentos que lhe serviram como norte de julgamento.

Daí depreender-se que os embargantes, por meio do recurso ora analisado, articulam razões que indicam irresignação com o resultado alcançado no acórdão embargado que, por negar ao recurso de apelação por eles interposto, como consectário, manteve os termos da sentença recorrida.

Como
consequência
do que foi exposto, não se vislumbra contradição entre as proposições do acórdão recorrido, uma vez que dele se extrai irretocável coerência entre a sua fundamentação e o resultado por ele enunciado.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses dos ora embargantes, não havendo que se falar em contradição no ato objurgado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica.
3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via.
4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.05.2024)

Deste modo, diante da fundamentação supra, não há que se falar em contradição no acórdão embargado.

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
Gentil Manoel da Silva
e
Jovalina Vieira da Silva
e
lhes nego provimento
.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)